Tribunal: TJMT
Processo: 1017053-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017053-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RUBENS MAGALHÃES LOPES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO DE PENAS DECORRENTES DE CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS – CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME - APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DIFERENCIADAS AOS DELITOS QUE, AO TEMPO DO FATO, ERA PRIMÁRIO O APENADO -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO SENTENCIADO EM CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDOS, COM INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) NO CÁLCULO PENAL – PROCEDÊNCIA – REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – CRIMES DA MESMA NATUREZA -
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

- É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante
de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando.

- Desta feita,
in casu
, sendo todas as condenações ostentadas pelo agravado por crimes de tráfico de drogas, em que não fora beneficiado com a redutora de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, de rigor a retificação do cálculo penal da progressão de regime para incidir a fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas, em razão da reincidência específica em delitos equiparados a hediondo reconhecida no curso da execução penal.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: RUBENS MAGALHÃES LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da
em face da r. decisão de ID
140834171 [mov. 59.1],
proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o
0019222-49.2017.8.11.0042, que determinou, para fins de cálculo do requisito objetivo indispensável à progressão de regime, a
incidência de frações diversas
para as penas impostas aos delitos pelos quais foi condenado
o

reeducando
Rubens Magalhães Lopes
, desconsiderando a sua condição de
reincidente específico
.

Nas razões recursais de ID
140834170, o
Parquet

almeja a retificação do cálculo penal com a imposição de fração única para a progressão regimental
,

na ordem de
3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento)
, a incidir sobre o
resultado da unificação de penas
, ao argumento de que o ora agravado é
reincidente específico
em crime hediondo ou equiparado e todas as condenações que ostenta é por delito de tráfico de drogas, destacando, nesse desiderato, que, por se tratar de condição pessoal do agente, os efeitos da reincidência reconhecida no curso da execução penal reverberam sobre todas as condenações unificadas, independentemente de suas naturezas (se decorrentes de crime comum ou hediondo).

Contrarrazões subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso são vistas no ID
140834174
, rechaçando a tese exposta pelo Ministério Público e pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado de primeira instância manteve o
decisum
reprochado, consoante se vê da decisão de ID
140834175.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
146843691, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Cotejando as informações extraídas do sistema SEEU com aquelas contidas nos documentos que instruem os presentes autos, depreende-se que o ora agravado
RUBENS MAGALHÃES LOPES
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
17 (dezessete) anos
, no regime
fechado
, proveniente de
três
condenações por
tráfico de drogas
, nas quais
não
fora beneficiado com a redutora de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

Evidencia-se, outrossim, que no cálculo de pena realizado, para fins de progressão regimental, fora aplicado o fracionário de
2/5 (dois quintos)
para as condenações decorrentes das ações penais n.o
0022091-58.2012.8.11.0042
e n.o
0016051-60.2012.8.11.0042
, porquanto, à época, o sentenciado era primário; além disso,
incidiu o fracionário de
3/5 (três quintos)
para a condenação oriunda da ação penal n.o
0008483-46.2019.8.11.0042, em razão da reincidência reconhecida no édito condenatório, alcançando-se a data de
18/04/2026
para a satisfação do requisito objetivo para ser o agravado progredido ao regime semiaberto, contra o que exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

No tocante à temática
,
da detida análise dos autos,
conclui-se que o postulado
merece prosperar.

Como é cediço, o art. 111, § 1.o, da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Para além disso, o
Superior Tribunal de Justiça
dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória,
valendo salientar que quando menciona ‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência e não a crime comum e hediondo
.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi
–
STJ, HC 468.756/RS,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019;
STJ, AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

Cuida-se, do mesmo modo, do entendimento adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, e cito como precedentes os julgamentos dos recursos autuados sob os números
1020136-23.2020.8.11.0000
e
1019795-94.2020.8.11.0000
, das relatorias do Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
e
do Exmo. Sr. Des.
Juvenal Pereira da Silva
,

respectivamente.

Assim, o entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois,
“
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena
. (...)
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
(...)”
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]; e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência,
mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Partindo de tais premissas,
in casu
, como já explicitado anteriormente, o ora agravado ostenta
três condenações por crimes de tráfico de drogas
, sendo que em nenhuma delas fora beneficiado com a redutora de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

Assim, ainda que à época das duas primeiras sentenças penais condenatórias [
ações penais n.o
0022091-58.2012.8.11.0042 e n.o 0016051-60.2012.8.11.0042]
RUBENS MAGALHÃES LOPES
fosse primário, com a posterior juntada da guia de execução oriunda da ação penal n.o
0008483-46.2019.8.11.0042 e consequente unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, porque restou reconhecida a sua
reincidência específica
em delitos equiparados a hediondos,
esta condição deve reverberar sobre a totalidade das reprimendas unificadas
, sendo, portanto, de rigor a retificação do cálculo penal
, tal qual requerido pelo i. órgão ministerial,
para incidir o coeficiente de 3/5 (três quintos)
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e determino, nos autos do processo executivo de pena n.o
0019222-49.2017.8.11.0042, a
retificação
do cálculo penal para
incidir sobre o resultado das penas unificadas do reeducando
Rubens Magalhães Lopes

a
fração de 3/5 (três quintos),

a fim de satisfazer o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime, em razão

da sua
reconhecida reincidência específica em crimes equiparados a hediondos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022